Tribunal: TJES
Processo: 5021632-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021632-77.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON SANTANA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5021632-77.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
JOELSON SANTANA DO NASCIMENTO.

RECORRIDO(A):
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA POR DANOS EM MOTOCICLETA RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AVARIA PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSTRUMENTO DE TRABALHO (MOTOBOY). TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PERDA DO TEMPO ÚTIL NA BUSCA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOELSON SANTANA DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida à restituição em dobro do valor de R$ 979,18, decorrente de cobrança indevida por supostos danos em motocicleta reserva utilizada pelo autor, sem que houvesse comprovação das avarias pela locadora. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos de afastamento de cobranças de infrações de trânsito e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alega, em síntese, que a conduta abusiva, a má-fé na cobrança reconhecida em sentença e a perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo) extrapolam o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões
, uma vez que o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao dano moral.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a cobrança indevida de valores, sob alegação de danos em veículo locado não comprovados, enseja reparação por danos morais.

5.

No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a má-fé e ilegalidade da cobrança de R$ 979,18, ante a ausência de laudo ou fotos que comprovassem defeitos na motocicleta reserva, enquanto o autor demonstrou, por vídeos, a integridade do veículo.

6.

Quanto aos danos morais, tratando-se de relação de consumo onde o objeto (motocicleta) é instrumento de trabalho do autor (motoboy), a cobrança indevida sob ameaça de bloqueio ou impedimento de trabalho gera angústia que supera o cotidiano.

7.

A cobrança indevida, mantida mesmo após contestações administrativas, assume caráter de coação psicológica, pois o profissional se vê compelido a pagar para não sofrer bloqueios em suas ferramentas de trabalho.

8.

Restou demonstrado que o autor teve que diligenciar repetidas vezes à filial da empresa, realizar diversos contatos sem sucesso e enfrentar respostas evasivas. O STJ e as Turmas Recursais do ES têm reconhecido que a perda injustificada do tempo útil do consumidor, para resolver problemas criados pelo fornecedor, enseja reparação moral.

9.

O reconhecimento judicial da má-fé na cobrança afasta a tese de mero erro administrativo e exige uma resposta do Judiciário que desestimule a reiteração de condutas abusivas por grandes fornecedores.

10.

Para a fixação do
quantum
, deve-se observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das circunstâncias do caso, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se revela proporcional, adequado para compensar o autor e em consonância com a média aplicada por este Colegiado em casos análogos, além de cumprir o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa..

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a Requerida MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (art. 405 do Código Civil). Mantidos os demais termos da sentença.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)